Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-31.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO E IOF. LEGALIDADE. DESPESAS DE REGISTRO DE CONTRATO E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DIÁRIA. COBRANÇAS ABUSIVAS. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença.
2. Consoante se depreende da segunda tese fixada no julgamento do recurso representativo com efeitos do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 - REsp no 1.251.331-RS, permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
3. É abusiva a cobrança de tarifa intitulada emolumentos de registros, pois não pode a instituição financeira transferir para o contratante devedor os custos inerentes à própria atividade.
4. Descabe falar em ilegalidade da cobrança do encargo denominado “demais valores financiados”, pois não foi efetivamente cobrado do consumidor, tratando-se apenas de destaque contratual das verbas financiadas distintas do principal.
5. Para que os juros estipulados em contratos bancários sejam revisados, deve a parte autora comprovar a abusividade da taxa cobrada em comparação com a média do mercado financeiro em operações da mesma natureza.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível capitalizar juros em periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários firmados depois da edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada (REsp 973.827/RS).
7. Em caso de capitalização diária de juros em contrato bancário, a instituição financeira deve trazer informações claras ao consumidor acerca da taxa cobrada, a fim de garantir ao consumidor o controle do alcance dos encargos contratados (REsp 1.826.463/SC).
8. Conquanto seja possível a capitalização mensal de juros, a previsão de incidência de capitalização diária em cédula de crédito bancário mostra-se abusiva, porquanto coloca o consumidor em desvantagem excessiva, em notória inobservância à boa-fé e equidade.
9. Não se verifica ilegalidade no repasse ao consumidor do ônus financeiro decorrente do recolhimento do IOF.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.